Tribunal: TJBA
Processo: 8068439-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068439-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO CABRAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, EDUARDO SANTOS HERNANDES

APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE FORMULÁRIO NÃO PREVISTA EM LEI. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da não juntada do formulário de superendividamento exigido pelo juízo. O apelante sustenta que a exigência é indevida por ausência de respaldo legal e que apresentou os documentos exigidos pelo art. 320 do CPC. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular processamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de juntada de formulário não previsto em lei justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) verificar se a sentença impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois não desenvolve raciocínio capaz de justificar por que o formulário exigido passou a ser considerado indispensável.

4. O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que a sentença enfrente os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, o que não ocorreu no caso, caracterizando nulidade do julgado.

5. A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC é indevida, pois não foi realizada a intimação pessoal do autor para suprir a omissão, conforme exige o §1º do referido artigo.

6. A imposição de formalidade não prevista em lei específica, especialmente em demandas que envolvem consumidores em situação de vulnerabilidade existencial, viola os princípios da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC) e da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

7. O formulário de superendividamento é recomendação do CNJ e, embora útil, é instrumento auxiliar e sua ausência não pode ser utilizada como obstáculo ao acesso à Justiça, sobretudo quando os elementos essenciais já constam dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068439-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THIAGO CABRAL DE OLIVEIRA
e como apelada
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.